Tribunal: TJMT
Processo: 1021791-25.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021791-25.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Ausência de Fundamentação, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (ADVOGADO), Douto juizo de Direito da comarca de Guarantã do Norte-MT (IMPETRADO), NATALIO PINO GARCIA JUNIOR - CPF: 011.098.272-02 (PACIENTE), FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI - CPF: 019.744.341-92 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARTHUR MARTINS - CPF: 062.156.281-58 (TERCEIRO INTERESSADO), KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO - CPF: 046.961.961-94 (TERCEIRO INTERESSADO), LUAN CARDOSO COELHO - CPF: 062.641.291-94 (TERCEIRO INTERESSADO), HAROLDO JUNIOR BARBOZA DE SOUZA (VÍTIMA), MARCIONILIO RISELLO MACHADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIO PINO GARCIA JUNIOR
IMPETRANTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - NEGATIVA DE AUTORIA - MATÉRIA QUE DESAFIA RECURSO PRÓPRIO - PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – POSSIBILIDADE - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA - RÉU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria que deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Com o advento da sentença de pronúncia recorrível foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade em razão da subsistência das razões de cautela, previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo trazidos aos autos quaisquer elementos que demonstrassem a alteração em sua situação fática, o que, só assim, autorizaria a desconstituição da custódia cautelar.

A gravidade concreta do delito, obtida pelo
"modus operandi"
com que os crimes foram supostamente praticados, somados as anotações criminais, denotam a necessidade de manutenção da segregação cautelar do paciente para a garantia da ordem pública. Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021791-25.2023.8.11.0000

PACIENTE: NATALIO PINO GARCIA JUNIOR
IMPETRANTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Fabricio Almeida Ferraciolli em favor de
NATALIO PINO GARCIA JÚNIOR
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT.

Narra que o paciente está sendo processado pela prática, em tese, dos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver, sendo proferida contra si sentença de pronúncia, determinando a submissão do paciente ao Tribunal do Júri, bem como manteve a custódia cautelar outrora decretada.

Argumenta que são frágeis os indícios de autoria e participação em relação ao paciente, pois não há evidências nos autos de que tenha planejado a executar as vítimas, uma vez que é apenas motorista de aplicativo, e na ocasião
“foi obrigado a conduzir junto com os criminosos as vítimas para o local do cometimento desse crime bárbaro do qual se encontra preso.”

Ademais, sustenta que a decisão que negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade, não possui fundamentação adequada, infringindo o disposto no art. 413, § 3º, do CPP e art. 93, inc. IX, da CF, bem como preenche todos os pressupostos necessários para a concessão de liberdade provisória, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Assim, pleiteia, liminarmente, que seja restituída a liberdade do paciente, com a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de outras cautelares.

A liminar foi indeferida, consoante ID.
182885676.

As informações de praxe foram prestadas, id.
183301964.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
185690181.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: NATALIO PINO GARCIA JUNIOR
IMPETRANTE: FABRICIO ALMEIDA FERRACIOLLI

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto do presente
writ
cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea na sentença de pronúncia, que manteve a prisão cautelar do paciente, bem como alega negativa de autoria.

Consta na denúncia que: “(...) A vítima Haroldo Júnior estava no parque de exposições Acritã, durante o evento Expotã 2022, quando por volta das 07h00min, os denunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS, KEULIS JHONI DE SOUZA CORDEIRO, LUAN CARDOSO COELHO e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, coagiram e obrigaram o ofendido a entrar no veículo VW/Gol 1.6L MB5, de cor prata e placa OAW-2A67, utilizado por NATÁLIO PINO, como motorista de aplicativo. Sob coação, Haroldo Júnior recebeu uma ligação de Marcionílio, sendo atraído pelos denunciados.

Ato contínuo, os denunciados JOSÉ ARTHUR, KEULIS JHONI, NATÁLIO PINO e a vítima Haroldo Júnior foram até a casa de Marcionílio, no veículo VW/Gol, enquanto que LUAN CARDOSO se apropriou da motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander, de cor vermelha e placa QCX-7814, pertencente à vítima Haroldo Júnior e seguiu-os pilotando o aludido veículo.

Na sequência, Marcionílio, em frente a sua casa, foi coagido e obrigado a entrar no veículo VW/Gol, que partiu a um lugar ermo, nas margens da BR-163, sentido estado do Pará, sendo que, desta vez, JOSÉ ARTHUR deu lugar no carro e passou para a garupa da moto, ainda pilotada por LUAN CARDOSO.

Descortinou-se que, a primeira vítima da empreitada delitiva foi Marcionílio, executado pelos denunciados KEULIS JHONI e LUAN CARDOSO através de sucessivos golpes de picareta na cabeça, vide laudo pericial.

Ao passo que, JOSÉ ARTHUR e NATÁLIO PINO, voltaram à cidade de Guarantã do Norte para comprar soda cáustica, produto químico altamente tóxico e corrosivo, sendo utilizado a fim de dificultar a identificação do cadáver de Marcionílio, qual foi escondido em um local de difícil acesso, dentro de uma propriedade rural localizada às margens Linha da Cachoeirinha.

Logo após, os denunciados se desfizeram da motocicleta Yamaha/XTZ250 Lander, vermelha, QCX-7814, e levaram Haroldo Júnior para outro local, situado na Linha Santo Antônio, onde, após ser torturado, obrigado a consumir excessiva quantidade de substância entorpecente e a ingerir soda cáustica, foi morto com sucessivos golpes de picareta na cabeça, sendo seu corpo parcialmente destruído por soda cáustica e enterrado em uma cova rasa, vide laudo pericial.

Dado o desaparecimento das vítimas, a autoridade policial foi acionada, que após diversas diligências, denúncias anônimas e oitiva de testemunhas, logrou êxito em localizar a motocicleta da vítima Haroldo Júnior ainda no dia 24/07/2022, e os corpos de Marcionílio e Haroldo Júnior, nos dias 29/07/2022 e 30/07/2022, respectivamente, em avançado estado de decomposição ante a atuação dos reagentes químicos utilizados na ocultação dos cadáveres.

Com a investigação policial, desvendou-se que o crime em comento foi praticado por motivo fútil, decorrente da mercância ilícita de drogas. Isso, porque a vítima Haroldo Júnior estava comercializando entorpecentes sintéticos, sem vinculação à facção criminosa atuante na localidade, Comando Vermelho, o que saltou cólera aos faccionados que, articulosamente, planejaram e executaram a sua morte. (...)

Logo, considerando ser de conhecimento dos denunciados que Marcionílio também comercializava drogas sem autorização da referida organização criminosa, tais circunstâncias o tornaram alvo. De mais a mais, o modus operandi dos denunciados foi mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, por meio insidioso e cruel, eis que, além do expressivo número de agentes, as vítimas foram coagidas, torturadas com soda cáustica e obrigadas a usarem entorpecentes em excesso, dando conta, inclusive, que a vítima Haroldo Júnior já não esboçava mais reação no momento em que foi executada, destacando-se que, a morte de ambas as vítimas ocorreu com grave e voraz violência, por golpes de picareta. (...)”

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que em
29/07/2022,
o Magistrado singular, acolheu representação da Autoridade Policial e decretou a prisão temporária do paciente, e na data de
14/10/2022
, teve a prisão temporária convertida em preventiva,
em virtude da gravidade dos fatos e risco de reiteração delitiva, pois possui registros criminais.
Restou consignado na decisão o seguinte:

“(...)
Trata-se de
REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA
formulada pela Autoridade Policial em desfavor de
NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR
, visando apurar a suposta prática dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver ocorridos em 24 de julho de 2022, em desfavor das vítimas HAROLDO JÚNIOR BARBOZA DE SOUZA E MARCIONILIO RISELLO MACHADO. (...)

DA PRISÃO PREVENTIVA

Atinente à materialidade e aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre o representado NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR, verifico que estes encontram suficientemente apontados por meio do boletim de ocorrência, bem como dos depoimentos testemunhais e dos demais documentos carreados à presente representação, que sinalizam o representado como sendo um dos autores dos delitos de homicídio qualificado e ocultação de cadáver ocorridos em 24 de julho de 2022, e que vitimaram HAROLDO JÚNIOR BARBOZA DE SOUZA E MARCIONILIO RISELLO MACHADO.(...)

Revela-se ainda do
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº. 2002.13.50207
que:

“Na presente data, veio ao nosso conhecimento a partir de ligação via 197, a denuncia em relação ao desaparecimento das vítimas citadas no Boletim de ocorrência 2022.199441.

O denunciante que não quis se identificar por receio de represaria dos suspeitos, já que se tratam segundo ele, de pessoas com alta periculosidade e que tem envolvimento em diversos crimes. O denunciante afirmou que na data do tato Os suspeitos: KEULYS JHONY, ARTHUR MARTINS, NATALIO PINO GARCIA E VITORIA GONCALVES ESTEVES NETTO, estiveram em companhia das vítimas, inclusive foram vistas em poder da motocicleta da vítima HAROLDO JUNIOR, que posteriormente foi localizada por policiais desta delegacia de polícia, a partir também de denuncias.

O denunciante afirma que as vítimas faziam uso e comercialização de drogas sintéticas nesta urbe, sendo provavelmente a motivação do desaparecimento destes, pois eles não eram faccionados em nenhuma organização criminosa, segundo denunciante, e os responsáveis por essas lideranças não admitem comercialização de entorpecentes sem sua permissão.

Posteriormente, os suspeitos obrigaram as vítimas a entrarem no veículo de NATALIO PINO, gol prata, usado por ele para realizar serviço de Urbe levando-os para um lugar afastado, não citando sua localização, e as executaram. O denunciante afirma ainda que a suspeita VITORIA GONÇALVES teria realizado disparos de arma de fogo nas vítimas, em companhia dos suspeitos citados acima.

Na denuncia fora citado também que existe uma lista de aproximadamente dezessete pessoas a serem executadas por facções criminosas nesta urbe.

Vale ressaltar que as informações citadas anteriormente foram repassadas via ligação 197 por um denunciante, o qual não quis se identificar.”

Outrossim, extrai-se do
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO N° 2022.13.50454
, que:

“[...] Natálio Pino Garcia Junior estava na festa da Expotã, vez que num print traz uma legenda de foto fazendo menção a ele ("NATALIO CHATO"), sendo que foi postada por pessoa vinculada a ele, e que faz alusão a ele estar presente no local. Ainda em relação ao suspeito Natálio, tem-se que ele é motorista de aplicativo de transporte de passageiros, tendo seu cadastro no "Sim Passageiro", o que é justificativa para ser conhecido como "Uber", vez que trabalha como motorista de aplicativo, fazendo as vezes de motorista privado também, sendo bem conhecido nesta urbe por tal denominação, devendo-se atentar para o fato de que trabalha com o veículo gol prata.

Aliás, no que concerne à suspeita Vitória Gonçalves Esteves Netto, tem-se que ela é esposa do suspeito Natalio, sendo também a proprietária do veículo gol que Natalio utilizou para realização do fato, vez que o veículo, embora em posse e utilizado pelo suspeito Natalio, está registrado no nome da Vitória, conforme consta no sistema VINCULLUM/DETRAN. Além da relação de cumplicidade da suspeita com Natalio, há, principalmente, relatos que convergem no sentido de que Vitoria estava junta com Natalio durante a ação que desencadeou o desaparecimento das vítimas, pois tal fato corrobora-se ante o fato de informações apontarem para o envolvimento da suspeita Vitória com a Organização Criminosa do Comando Vermelho, vez, ainda, que as informações alertam para a afirmação de que ela teria efetuado o disparo contra uma das vítimas (Haroldo ou Marcionilio), sendo este o seu “BATISMO” na facção criminosa, sendo feito, ainda, um adendo importante, pois há alguns dias atrás, a suspeita Vitória foi presa em flagrante, conforme B.O. PM nº: 2022.191884, estando junta com membros faccionados, armados, portando drogas e que possuem extensa folha de antecedentes, reiterações e, inclusive, dois estavam com mandado de prisão em aberto, o que reforça o seu envolvimento com o Comando Vermelho e sua atuação dentro da organização.

Ainda mais, com o intuito de vincular o suspeito Keulis Jhoni de Souza Cordeiro, bem como é sabido por meio dos informes até o momento captados, tem-se que na imagem que se aduz o nome do suspeito Natalio, o suspeito Keulis Jhoni aparece logo atrás na fotografia, estando com um boné rosa, o que reafirma apontamentos já elencados em outras peças e que permite afirmar com propriedade a presença do suspeito no local, bem como, comprova também, que se encontrava junto aos demais suspeitos, o que permite inferir sua participação na ação que culminou no desaparecimento das vítimas, não obstante, ainda, ao fato de que as características físicas do condutor do veículo da vítima Haroldo Junior conferem com as características físicas do suspeito Keulis Jhoni, mais uma vez coadunando com as informações colhidas e apontadas outrora em outros documentos, como, por exemplo: o depoimento da testemunha Tcharles.

Por outro lado, foi ouvido um informante (que não vai se identificar em razão da periculosidade elevada dos suspeitos) que se encontrava no local do fato, que presenciou o desentendimento gerador do fato, que percebeu as investidas dos suspeitos sobre a vítima Haroldo e que narrou que no momento da condução da vítima Haroldo, dentro da Expotã, ele, informante, tentou se aproximar da vítima, porém, foi barrado pelo suspeito Keulis Jhoni, que não o deixou passar, sendo que o informante se referiu ao Keulis como "MALACA", mas que o reconheceu pela foto em que utiliza o boné rosa. Ainda neste contexto, o informante afirma que reconheceu o suspeito Arthur na Expotã, e que, inclusive, o reconheceu por intermédio de uma tatuagem no pescoço, frisando o informante sobre a participação conjunta do suspeito Arthur com os demais suspeitos em detrimento das vítima Haroldo. Não só, deve-se atentar, ainda, para o fato de que o suspeito que surge, nas imagens coletadas no Posto Caiuri, como carona do suspeito Keulis, na motocicleta da vítima Haroldo, quando retorna da direção da casa da vítima Marcionilio, possui as mesmas compleições físicas do suspeito Arthur, sendo de fácil constatação, inclusive, por questões faciais.

Por fim, a última informação levantada, vem consubstanciada numa denúncia sem a identificação do informante, via telefone emergencial 197, que informou que os suspeitos Keulis, Natalio e Arthur teriam jogado a moto num local diverso do local onde as vítimas teriam sido assassinadas, para despistar as forças policiais e que os suspeitos teriam jogado soda nos corpos das vítimas, para tentar ocultar os cadáveres e dificultar as investigações, sendo que o informante disse, ainda, que os três são integrantes da ORCRIM “COMANDO VERMELHO”, dando destaque ao fato de que o Arthur é conhecido pela denominação “Mano Urso”, e que este seria o gerente da facção criminosa.”

A propósito consta do
RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO Nº 2022.13.64260
:

“[...] no dia 24/07/2022, a vítima HAROLDO estava na festa de peão (Acritâ), e por volta das 07:00 horas da manhã, a vítima foi obrigado a adentrar em um veículo gol, de cor prata, pertencentes a Natalio e Vitoria. Restou apurado que no momento em que a vítima foi obrigada a entrar no veículo, estava ainda os suspeitos Luan, Keulis e Arthur. Que os suspeitos depois que conseguiu fazer a vítima Haroldo entrar no veículo, foram até a residência da outra vítima Marcionilio, e também forçaram o mesmo a entrar no veículo.

Em continuidade as investigações aos crimes em apreço, qual seja, Homicídio Qualificado e Ocultação de Cadáveres. A equipe investigativa, apurou-se que na data dos fatos, os suspeitos e as vítima, estava na festa do “Peão” na ACRITÃ, e em um determinado momento, foram abordados pelos suspeitos, onde foram conversar a vítima Haroldo em um local reservado, onde ficam os bois para apresentar ao público. Que neste local, conforme restou apurado os suspeitos fizeram várias ameaças a vítima. Conforme faz prova com uma foto em que o suspeito Keulis Jhoni aparece abraçado com a vítima, e este estava muito assustado, conforme depreende-se da foto em anexo.

A equipe investigativa, apurou-se que os suspeitos obrigaram a vítima Haroldo a entrar no veículo gol de cor prata de Natalio para irem até a cachoeirinha. Que ainda resto apurado que quando os suspeitos estavam ameaçando a vítima Haroldo, a outra vítima ‘Neto” ligou para o mesmo, onde os suspeitos falaram que era pra chamar ele também para ir para cachoeirinha.[...]

Por fim, a esta equipe investigativa não resta duvidas que os investigados/suspeitos são os autores do presente crime em comento, que os mesmos utilizaram de meio cruel para ceifar a vida das vítimas, que são pessoas de alta periculosidade, inclusive já respondem procedimentos nesta unidade policial e processos judiciais, pelos mesmos crimes. São pessoas ligada a Facção Criminosa – CV, inclusive as pessoas de bem, tem medo dos investigados/suspeitos, e isso, é um dos motivos das pessoas que tenham conhecimentos dos fatos, não vim até a delegacia expressar o que se sabe, pois temem por sua vida.”

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação ao representado NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

In casu
, mostram-se patentes a gravidade em concreto dos delitos e a periculosidade social do representado, que por ordem da organização criminosa Comando Vermelho, da qual supostamente faz parte, teria ceifado a vida dos ofendidos HAROLDO JÚNIOR BARBOZA DE SOUZA E MARCIONILIO RISELLO MACHADO, em razão destes, supostamente, estarem comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho.

Destarte, conforme apurado pela autoridade policial, é possível verificar a concreta gravidade do modus operandi perpetrado pelo representado, havendo indícios suficientes de que, permanecendo livre, poderá por em risco a ordem pública.

Logo, não há falar em constrangimento ilegal quando a custódia cautelar encontra-se amparada na gravidade concreta do delito, salvaguardando a ordem pública e, por consectário lógico, a própria vítima.

(...)

Saliente-se, por fim, que esta região tem sofrido com o aumento da atuação da facção Comando Vermelho, cuja estrutura bem organizada e avassaladora merece pronta e enérgica atuação do Poder Judiciário para fazer cessar tais investidas.

Outrossim, sobreleva destacar que em análise às folhas de antecedentes criminais retiradas do sistema Siap/MT, constata-se que o representado é contumaz na prática delitiva, existindo em seu desfavor os inquéritos policiais nº. 1410-82.2019.811.0087 e 1760-70.2019.811.0087, ambos deste Juízo, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva.

Em virtude dessas considerações, há forte receio de que o representado, em liberdade, continue a colocar em risco o meio social, encorajando-o a continuar na prática de novos crimes.

(...)

Por fim, revela-se dos autos que o representado teve a prisão temporária decretada em 29/07/2022, contudo em razão de ter se evadido do distrito da culpa só teve o mandado de prisão cumprido em 21/08/2022, no estado do Pará.

Nesse sentido, destaca-se o Enunciado Orientativo n.º 26 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A fuga do agente, assim entendida como evasão do cárcere ou ausência deliberada de seu domicílio, autoriza a decretação da prisão preventiva, para fins de assegurar a aplicação da lei penal.”

Ante o exposto, presente dois dos fundamentos ensejadores da custódia cautelar, quais sejam a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal, com fulcro no art. 311 e art. 312, ambos do Código de Processo Penal,
DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, a fim de CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA do representado NATALIO PINO GARCIA JUNIOR em PRISÃO PREVENTIVA.” (...)”

Na sequência, após decorrida a primeira fase do procedimento do júri,
judicium accusationis
, nos termos do artigo 413, § 3°, do Código de Processo Penal, o Magistrado pronunciou o paciente pela prática das condutas tipificadas no
artigo 121, § 2º, inciso II (motivo fútil), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa), c/c artigo 211, caput, (destruição e ocultação de cadáver), por duas vezes e em concurso material, na forma do artigo 69, todos do Código Penal,
e manteve a prisão cautelar utilizando os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“ (...)No presente caso, mostram-se patentes a gravidade em concreto do delito e a periculosidade social dos agentes, que, em tese, por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa dos ofendidos, ceifaram,
por ordem da organização criminosa Comando Vermelho, da qual supostamente fazem parte, a vida de HAROLDO JÚNIOR BARBOZA DE SOUZA e MARCIONILIO RISELLO MACHADO, em razão destes, supostamente, estarem comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho. (...)

Ademais,
a segregação cautelar afigura-se necessária para fazer cessar a reiteração delitiva
, porquanto em consulta aos antecedentes criminais do acusado NATALIO é possível constatar que este é contumaz na
prática delitiva, existindo em seu desfavor os inquéritos policiais nº. 0001410-82.2019.811.0087 e 0001760-70.2019.811.0087
, ambos deste Juízo
, de modo que sua prisão cautelar é necessária para prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. (...).

Além disso, os acusados evadiram-se do local dos fatos, tomando rumo ignorado, sendo o acusado Natalio foi localizado quase um mês após decretada sua prisão temporária, e o acusado JOSÉ ARTHUR não sendo encontrado até o momento, fato que inviabiliza, por ora, a substituição da medida extrema por outras de menor gravidade.
(...)

Com isso, demonstrados o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal e
não sendo suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, devido à gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva
MANTENHO a prisão preventiva dos pronunciados JOSÉ ARTHUR MARTINS e NATÁLIO PINO GARCIA JÚNIOR. (...)”

Delineado o contexto fático, entendo que a ordem deve ser denegada.

Em primeiro lugar impende registrar que na via estreita do
Habeas Corpus
não é possível analisar provas, exame este a ser procedido na fase destinada ao julgamento do feito; cabe aqui verificar se o paciente está sofrendo ou na iminência de sofrer coação ou violência em sua liberdade de ir e vir.

Deste modo, se o Paciente participou/cooperou ou não com o fato típico cuja autoria lhe é imputada, é uma questão a ser examinada pelo Egrégio Conselho de Sentença, caso a sentença de pronúncia venha a ser confirmada por este Tribunal de Justiça, pois o paciente impetrou Recurso em Sentido Estrito, pendente de julgamento, não podendo os fatos ser analisados na via estreita deste
habeas
por exigir exame aprofundado de provas e porque a causa não pode ser subtraída à apreciação de seu juiz natural.

Por outro lado, vê-se que a prisão foi decretada e mantida em decorrência do
modus operandi
empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do paciente, que, em companhia de outros corréus cometeram, em tese, o crime de homicídio qualificado em razão das vítimas
estarem comercializando entorpecentes sem autorização da facção criminosa Comando Vermelho.

Com efeito, extrai-se dos autos que
a “primeira vítima foi executado (...)
através de sucessivos golpes de picareta na cabeça
,”, “(...) ao passo que, JOSÉ ARTHUR e
NATÁLIO PINO
, voltaram à cidade para comprar soda cáustica, produto químico altamente tóxico e corrosivo, sendo utilizado a fim de dificultar a identificação do cadáver (...)”.

Portanto, se mostra idônea para a custódia cautelar, revelada na necessidade de resguardar a ordem pública, evidenciada na gravidade concreta dos crimes, no
modus operandi
e na
reiteração delitiva, pois apresenta inquéritos em curso por crimes violentos.

Vale anotar, ainda, que, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça,
"não há ilegalidade na negativa do direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu preso durante a instrução criminal, se persistem os motivos da prisão cautelar",
como é a hipótese em apreço (HC 396.974/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).

Lado outro, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública

À luz de tais premissas, não vislumbro o constrangimento ilegal propalado na exordial, razão pela qual conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão,
d
enego

a ordem pleiteada em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023